Tribunal: TJBA
Processo: 8017785-69.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017785-69.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIA RODRIGUES MOREIRA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ GUIMARAES ELPIDIO, RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO, MARCELO SILVA MATIAS

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. INDICAÇÃO DE CLÍNICA CREDENCIADA. SANEAMENTO DO VÍCIO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS E VALORAÇÃO DA PROVA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
APENAS PARA EXCLUIR A REFERÊNCIA DA CLÍNICA “BEM VIVER”.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela autora em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de custeio de tratamento em clínica não credenciada. A Embargante alega contradição no julgado ao mencionar que a operadora teria indicado a clínica "Bem Viver", quando apenas a clínica "Ápice" foi ofertada, além de omissões quanto à legislação de regência e valoração probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material/contradição quanto à identificação das clínicas credenciadas ofertadas pela operadora e se há omissão no enfrentamento de teses jurídicas e probatórias suscitadas pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Assiste razão à Embargante quanto ao erro material. A prova dos autos demonstra que a operadora indicou administrativamente apenas a Clínica Ápice como prestador credenciado apto, não havendo registro de oferta da clínica "Bem Viver" naquele momento. Impõe-se a correção do erro para ajustar a premissa fática.

4. A retificação, contudo, não altera o resultado do julgamento. A
ratio decidendi
baseou-se na existência de rede credenciada (Clínica Ápice) e na ausência de prova técnica imparcial de sua inadequação. A existência de um único prestador apto na rede é suficiente para afastar a obrigatoriedade de custeio em rede particular, salvo prova em contrário que não foi produzida a contento.

5. Quanto às alegações de omissão na análise do art. 12, VI, da Lei 9.656/98 e art. 373, II, do CPC, bem como da prova documental, verifica-se mero inconformismo com o resultado. O Acórdão enfrentou tais pontos ao decidir que o reembolso integral pressupõe ausência de rede (o que não ocorreu) e que o ônus da prova da inadequação técnica caberia à autora.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou revaloração da prova, sendo cabíveis apenas nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. Configurado erro material quanto à descrição de fato constante nos autos (indicação de clínicas credenciadas), devem ser acolhidos os embargos para retificação do julgado.

2. A correção de erro material na premissa fática não enseja efeitos infringentes quando a fundamentação jurídica do acórdão subsiste com base nos fatos remanescentes (existência de ao menos um prestador credenciado apto).

3. Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do mérito da causa ou para reexame de provas já valoradas pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl nº 66.757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017785-69.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante JULIA RODRIGUES MOREIRA SILVA e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER, PARCIALMENTE, os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora